Tribunal: TJMT
Processo: 1012332-67.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012332-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 19.964.106/0001-33 (AGRAVANTE), SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0001-04 (AGRAVADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1012332-67.2021.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis

Agravante:

Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda.

Agravada:
Semear Comercio, Importação e Exportação de Cereais Ltda.

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO EM MONITÓRIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA – OCORRÊNCIA DA ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ -

DECISÃO REFORMA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitios, pacificou entendimento de que “é

inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato” (REsp 1.129.938/PE)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1012332-67.2021.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis

Agravante:

Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda.

Agravada:
Semear Comercio, Importação e Exportação de Cereais Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de execução contratual com entrega de coisa certa movida por Semear Comercio, Importação e Exportação de Cereais Ltda., entendeu não haver óbice ao recebimento do pedido de aditamento da petição inicial a fim de converter a ação de execução de título extrajudicial em ação monitória, aplicando ao caso o disposto no art. 329, I, do CPC. Além disso, indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, pela impossibilidade de conversão de procedimento executivo em monitório.

Salienta que após a propositura da ação executiva a agravante espontaneamente compareceu ao processo, e pontuou a questão de ordem pública envolvendo, dentre outros aspectos, a ausência de eficácia executiva dos contratos apresentados em juízo.

Assevera ainda que a emenda a inicial não é ato voluntário da parte, mas providência ou determinação judicial visando o acertamento e complemento de vícios ou defeitos que tornam inapta a petição inicial, tendo a própria exequente reconhecido a ausência de executividade ao postular a conversão em ação monitória.

Segue defendendo que mesmo antes da determinação de citação pelo juízo, a agravante já havia comparecido nos autos arguindo a nulidade da execução, e por isso, deve ser reconhecido o comparecimento espontâneo da executada, nos termos do parágrafo único do art. 239, § 1º do CPC, tornando-se estável a relação processual, de modo que a parte não poderia mais alterar ou aditar o pedido ou procedimento sem a anuência da parte adversa.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 94351992).

A agravada apresentou a contraminuta (id. 94960985), alegando as preliminares de irregularidade de representação, intempestividade do recurso e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Nas informações, a magistrada manteve a decisão (id. 95156496).

A agravante apresentou petição rechaçando as preliminares alegadas pela agravada (id. 105766570).

É o relatório.

Cuiabá, 25

de outubro

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1012332-67.2021.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis

Agravante:

Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda.

Agravada:
Semear Comercio, Importação e Exportação de Cereais Ltda.

VOTO

Cinge-se dos autos que
a Semear Com. Imp. e Exp. de Cereais Ltda. moveu ação de execução contratual com entrega de coisa certa em face da Vereagro Trading Com. de Commod. Eireli, pleiteando a entrega dos produtos pactuados nos contratos 20/2020 e 63/2020 devendo seguir a classificação consignada, qual seja, caroço de algodão da safra 2019/2020 – a granel, limpo, seco, com linters umidade 13%, impureza de 1%, acidez 2%, quebrados e atacados por pragas de 5%, sob pena de pagamento das multas estipuladas, bem como, as perdas e danos.

Durante o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
entendeu não haver óbice ao recebimento do pedido de aditamento da petição inicial a fim de converter a ação de execução de título extrajudicial em ação monitória, aplicando ao caso o disposto no art. 329, I, do CPC. Além disso, indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória.

De proêmio, passo a análise da preliminar de não conhecimento a, sob alegação de intempestividade do recurso, sob o argumento de que a recorrente não foi intimada da decisão proferida no id. 44217567 da qual a agravante implicitamente confessou na presente peça recursal ter tido ciência, e que não foi intimada da decisão de id. 54704118 que tratou tão somente do indeferimento da tutela.

Da análise dos autos, verifico que a Vereagro Trading apresentou nos autos a petição (id. 94046987) arguindo a nulidade da execução.

Nas informações prestadas pela douta magistrada consta que:

“Antes de ocorrer o recebimento da inicial, a parte requerida manifestou-se no ID 42287840, alegando, que os contratos juntados a inicial não preenchem os requisitos legais de título executivo extrajudicial, de modo que a execução é nula.”
(id. 95156496)

Assim, considerando que houve o comparecimento espontâneo nos autos, resta evidente que o recurso é tempestivo.

Assim,
rejeito a preliminar
.

No mesmo sentido, também não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a decisão, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar.

A agravada alega ainda a preliminar de irregularidade de representação, sob o argumento de que de que procuração constante no id. 94046987 foi assinada por pessoa diferente da representante legal indicada na procuração, bem como não foi juntado o contrato social da empresa, documento indispensável para aferir a legitimidade da outorga dos podres do causídico.

Observo que no caso em apreço, a agravante apresentou a procuração (id. 106117992), bem como o contrato social da empresa, juntamente com as posteriores alterações (id. 106117993). Sendo assim, considerando que a legislação processual civil prevê a possibilidade de sanar o vício da irregularidade da representação da parte, nos termos do art. 76 do CPC.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não da conversão da ação de execução em monitória.

A agravante alega que após a propositura da ação executiva compareceu espontaneamente no processo, e pontuou a questão de ordem pública envolvendo, dentre outros aspectos, a ausência de eficácia executiva dos contratos apresentados em juízo, tornando-se estável a relação processual, de modo que a parte não poderia mais alterar ou aditar o pedido ou procedimento sem a anuência da parte adversa.

Salienta ainda que a emenda a inicial não é ato voluntário da parte, mas providência ou determinação judicial visando o acertamento e complemento de vícios ou defeitos que tornam inapta a petição inicial, tendo a própria exequente reconhecido a ausência de executividade ao postular a conversão em ação monitória.

Com razão. No caso em apreço, observo que a agravada, após a propositura da ação de execução contratual com entrega de coisa certa, apresentou petição requerendo a conversão em monitória.

Contudo, verifico que antes do pedido de conversão, a agravante compareceu espontaneamente nos autos (id. 42287839 – autos de origem), integrando, portanto, a relação processual.

Sobre a possibilidade ou não da conversão da ação de execução em monitória, colaciono o entendimento do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que considera inviável a conversão após a citação do executado, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA/STJ - NÃO-CONHECIMENTO DO APELO NOBRE, NO PONTO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO AMPARADO EM ELEMENTOS FÁTICOPROBATÓRIOS - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE, NESTA VIA RECURSAL - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - CONVERSÃO EX OFFICIO EM AÇÃO MONITÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO, TERCEIRA E QUARTA TURMAS DO STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA.

I - A questão da inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor) não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, restando ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria, incidindo, dessa forma, o teor da Súmula 211 do STJ, não se conhecendo do recurso, no ponto;

II - Com referência à possível ocorrência de litispendência, a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, vedado na instância especial (verbete n. 7 da súmula desta Corte);

III -
Para fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil, é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato
;

IV - Recurso especial conhecido em parte e provido parcialmente na parte conhecida, no caso concreto.”
(REsp 1129938/PE, 2ª Seção Rel. Min. Massami Uyeda, j. 28.09.2011 - negritei)

Diante do exposto, merece provimento o agravo para reformar a decisão, diante da impossibilidade da conversão da execução em ação monitoria após a estabilização da relação processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de
outubro
de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021